Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017236-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (AGRAVANTE), SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA - CNPJ: 36.936.375/0001-05 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito do cumprimento de sentença para o recebimento de valores devidos. A decisão de 1o grau incluiu os sócios da empresa executada no polo passivo da demanda, com base no art. 50 do Código Civil, sob o fundamento de encerramento irregular da empresa e ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou a demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não havendo provas cabais de má-fé ou fraude por parte dos sócios.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o encerramento irregular da empresa, aliado à inadimplência e inexistência de bens, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário o abuso da personalidade para autorizar tal medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. A decisão de desconsideração da personalidade jurídica foi reformada.

Tese de julgamento: "1. O encerramento irregular de empresa, somado à inadimplência e ausência de bens penhoráveis, não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Para desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável a comprovação de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES,
em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em desfavor de

AGE TRANSPORTES LTDA - ME
, objetivando a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença n.o 15248-22.2008.8.11.0041, em razão da dissolução irregular da empresa, acolheu o incidente, julgando procedente o pedido da inicial, determinando o

direcionamento da demanda e realização de atos coercitivos ao patrimônio dos sócios ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES e Leda Antunes Gonçalves, bem como do administrador financeiro Wancley Antunes Gonçalves.

Preliminarmente, ALVIDES alega ser beneficiário da justiça gratuita e pleiteia pela concessão do benefício.

Prosseguindo, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois embora à época do ajuizamento do incidente (2016), a situação da empresa constava como ativa na Receita Federal, não houve o encerramento irregular das suas atividades, mormente considerando que suas atividades foram paralisadas em 27/10/2007 por determinação judicial nas medidas cautelares n.o 01378.2007.002.23.00-2 e 01384.2007.002.23.00-0, ambas da Justiça do Trabalho.

Assevera que, desde 18/10/2018, a situação cadastral da empresa consta como inapta perante o Ministério da Fazenda, por falta de apresentação das declarações de Imposto de Renda que deveriam ser realizadas anualmente, contudo, como a empresa não gera mais receitas e/ou despesas, não tem o que ser declarado.

Ainda, aduz que não há indícios suficientes de fraude ou abuso na gestão da empresa, configurado pelo encerramento das atividades empresariais sem o cumprimento das suas obrigações, o que impossibilita a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, o redirecionamento do cumprimento de sentença à pessoa física dos sócios. Assim, pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (ID. 222129199).

Pedido de justiça gratuita indeferido (ID. 222509167).

As informações foram prestadas (ID. 223314292).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela improcedência do pedido (ID. 228042695)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Cinge-se que
SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA
ajuizou o Cumprimento de Sentença

n.o 15248-22.2008.8.11.0041
contra
AGE TRANSPORTES LTDA - ME
, visando o recebimento de R$ 63.056,57 (seiscentos e três mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), na época.

No decorrer do trâmite processual, a exequente ajuizou
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada para a inclusão dos sócios no polo passivo, a fim do direcionamento dos atos executivos.

Firme em seu propósito sustentou que houve o encerramento irregular da empresa, aliado ao inadimplemento e inexistência de bens passiveis de penhora, pleiteando a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

A douta magistrada
a quo
acolheu o incidente, julgando procedente o pedido da inicial, ante a presença dos requisitos do
art. 50, do C. Civil,
determinando o direcionamento da demanda e realização de atos coercitivos ao patrimônio dos sócios ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES e Leda Antunes Gonçalves, bem como do administrador financeiro Wancley Antunes Gonçalves.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que
não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois embora à época do ajuizamento do incidente (2016), a situação da empresa constava como ativa na Receita Federal, não houve o encerramento irregular das suas atividades, mormente considerando que suas atividades foram paralisadas em 27/10/2007 por determinação judicial nas medidas cautelares n.o 01378.2007.002.23.00-2 e 01384.2007.002.23.00-0, ambas da Justiça do Trabalho.

Assevera que, desde 18/10/2018, a situação cadastral da empresa consta como inapta perante o Ministério da Fazenda, por falta de apresentação das declarações de Imposto de Renda que deveriam ser realizadas anualmente, contudo, como a empresa não gera mais receitas e/ou despesas, não tem o que ser declarado.

Ainda, aduz que não há indícios suficientes de fraude ou abuso na gestão da empresa, configurado pelo encerramento das atividades empresariais sem o cumprimento das suas obrigações, o que impossibilita a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, o redirecionamento do cumprimento de sentença à pessoa física dos sócios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a
razão acompanha o agravante
.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente,
o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Visto isso, registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto se valem da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis gerais, como é o caso em pauta, está disciplinada no art. 50 do C. Civil, que adotou a chamada teoria maior da desconsideração, que exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva), como se infere:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
.”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

In casu,
nota-se que a d. magistrada de primeiro grau entendeu que a empresa fora dissolvida irregularmente, pois, conforme documento no ID. 26989122 dos autos originários, a empresa permanecia ativa, o que contraria os argumentos apresentados pelo agravante no incidente de que ela estava com as atividades encerradas e, somado a inadimplência e inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito, impõe a desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, da análise dos autos, observa-se que o referido documento foi emitido em 19/08/2016, sendo certo que a situação cadastral da empresa foi alterada em 18/10/2018 para INAPTA, conforme documento juntado no ID. 222134194 emitido em 26/06/2024, de modo que,
com base nesses fundamentos
,
não tem como sustentar que a empresa permanece ativa e, por isso, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica.

Desse modo, não vislumbro no caso em tela a demonstração suficiente do preenchimento dos requisitos específicos do art. 50 do C. Civil, vez que não há comprovação idônea de abuso da personalidade jurídica, como o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Ademais, conforme a jurisprudência do c. STJ, o encerramento irregular da empresa, somado à mera inadimplência e inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo, não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3a Turma, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.2022 - negritei.)

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC-ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO PROVIDO.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que os exequentes não demonstraram, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência bens penhoráveis,

o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica
.

Recurso provido.”
(RAI n. 1025514-86.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - negritei)

Sendo assim, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Não obstante, como dito, os requisitos não restaram configurados, de modo que por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser
reformado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024